Tribunal: STF
Processo: HC 201464
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.
    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
    Ainda que em juízo de mera delibação, não é possível aferir, no decisum questionado, situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Infere-se, com efeito, que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, apreciou somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela inexistência deles.
    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida. Se a argumentação do impetrante não foi suficiente para, a priori, convencer àquele magistrado, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Reforço, por fim, diante da situação de pandemia declarada publicamente pela Organização Mundial de Saúde - OMS, a necessidade da observância do teor da Recomendação 62/2020 pelo juízo de primeiro grau, que deverá considerar as orientações estabelecidas pelo CNJ nos casos de sua competência, pois dispõe de melhores condições para avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar, caso tenha sido requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator